Tribunal: TJBA
Processo: 0502407-76.2017.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502407-76.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Yago Souza Pereira

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP,
121, §2º, I
E
IV e
ART
. 121, IV,
C
/
ART
. 14, II,
POR QUATRO VEZES
). PRONÚNCIA. RECURSO
POR NULIDADE DO FEITO, SOB ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITIU O RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA PRESENTE FASE PROCESSUAL.
DISTINGUISHING
.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II –
Em
caso, a Decisão de Pronúncia imputa ao Recorrente a suposta prática de delitos tipificados nos artigos 121, §2º, I e IV, e 121, IV, c/c art. 14, II, por quatro vezes.

III –

Versa a presente demanda recursal acerca de pretensa declaração de nulidade por não observância do art. 226 do Código de Processo Penal.

IV -
N
ão assiste razão ao intento recursal formulado pela combativa Defensoria Pública.
O
Recorrente foi reconhecido, nesta fase processual, sendo descrito por uma das testemunhas
como suposto autor do delito, e
que, inclusive, o conhece desde criança. A corroborar essa afirmação, o Juízo de origem expressou acerca dos indícios de autoria.
Destaque-se que o
plexo
probatório demonstrou-
se
suficiente, no presente momento processual, para suposta identificação do Recorrente, o que ensejou a sua Pronúncia.

V -

O art. 226 do Código de Processo Penal relaciona formalidades para fins de reconhecimento de pessoas. Todavia, quando o reconhecimento ocorre de forma pacífica, em especial quando se trata de vítimas e Recorrente conhecidos de longa data e da vizinhança, há que se falar em ocorrência de
distinguishing
em relação ao quanto julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC º 598.886/SC. “
Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja
distinguishing
quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos,
o que não denota riscos de um reconhecimento falho
”.

VI –

O
arcabouço probatório é suficiente para efetuar o reconhecimento do Recorrente.
Precedente desta Segunda Turma.

VII -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

VIII
–
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0502407-76.2017.8.05.0141
, Recorrente
YAGO SOUZA PEREIRA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.